Tribunal: TJDFT
Processo: 0717640-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGISTRO EM NOME DA SÓCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. O pedido de parcelamento fiscal interrompe o curso do lapso prescricional, tendo em vista ser umas das hipóteses de reconhecimento do débito, havendo subsunção à regra do inciso IV do parágrafo único do art. 174 do CTN.
2. Havendo o reconhecimento de dívida e a interrupção do prazo prescricional, não se pode imputar à Fazenda Pública o extenso lapso processual decorrente de mora do judiciário, conforme súmula 106 do STJ.
3. Diante da presunção de veracidade das Certidões de Dívida Ativa, cabe a sócia, cujo nome conste na CDA, o ônus de provar a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 135 do CTN no bojo do processo de execução, havendo legitimidade para figurar no polo passivo.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.